Tribunal: TJDFT
Processo: 0727214-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727214-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY GOMES BEZERRA AGRAVADO: TIAGO FERNANDO ALVES MOTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WESLEY GOMES BEZERRA contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0714968-74.2018.8.07.0007), que tem como executado TIAGO FERNANDO ALVES MOTA. A decisão agravada indeferiu os pedidos de suspensão da CNH da parte executada e de penhora salarial (ID 161721492): “Em relação aos pedidos de suspensão da CNH da parte executada e de penhora salarial, mantenho as decisões anteriores sob o mesmo fundamento. Com efeito, as questões restaram amplamente debatidas (até mesmo em sede de AGI - ID 116683814), não havendo fatos ou documentos novos que ilidam as determinações precedentes. Por outro lado, defiro a consulta ao sistema SISBAJUD, para fins de penhora "online", com a utilização do novo recurso denominado “teimosinha”, que permite que as ordens de bloqueio sejam repetidas pelo sistema de forma automática, observado o lapso temporal máximo de 30 (trinta) dias. Antes, porém, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga planilha atualizada do débito. Em caso de penhora de bens/ativos do devedor, INTIME-SE este por publicação para, caso queira, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. Caso contrário, retornem os autos ao arquivo provisório para fluência do prazo prescricional (até 02/07/2026 - ID 118607255).” Em suas razões recursais, o agravante afirma que o executado tem feito diversas manobras para não pagar o que deve, por isso requereu, na petição de ID 161063633, a suspensão da CNH do agravado e a penhora de seu soldo de forma fundamentada, o que foi indeferido pela decisão de ID 161721492. Alega que comprovou novos fatos na petição de ID 161063633 para a suspensão da CNH, por isso não se trata de assunto precluso como entendeu a decisão de ID 110899815. Aduz que, posteriormente, conseguiu cópia da CNH do devedor (ID 110899815) e requereu a sua suspensão. Assevera que, em relação à penhora salarial, além de ser possível fazer novo pedido, comprovou que o agravado locou vários veículos de luxo em datas posteriores, o que altera sua suposta situação de que não consegue pagar pelo que deve, uma vez que continua a fazer proezas, locando veículo de luxo sem pagar, fato que deve ser comunicado à Corregedoria da Polícia Militar. Acrescenta que o fundamento do indeferimento do pedido de constrição do soldo do executado foi a impossibilidade da referida penhora de alimentos, mas atualmente, tanto o STF quanto o STJ pacificaram o entendimento de que é possível penhorar salário do devedor. Assim, o agravante requer a: “1) Suspensão da CNH do executado até quitação do débito ora perseguido; 2) Penhora do soldo do executado, pois a jurisprudência mitigou a impenhorabilidade de salário; (...) 4) Intimação da executada para atualizar seu endereço, sob pena de litigância de má-fé nos moldes do art. 77, VII do Código de Processo Civil-CPC”. (ID 48754259). Contrarrazões (ID 49750868). É o relatório. Decido. De início, convém destacar que a preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa) ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). Segundo o art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: “I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei”. Ademais, de acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O feito de origem refere-se a ação de conhecimento por locupletamento ilícito, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Wesley Gomes Bezerra contra Tiago Fernando Alves Mota para a obtenção da quantia de R$ 6.984,82 (seis mil novecentos e quatro reais, e oitenta e dois centavos), representada por nota promissória vencida em 29/9/2014 e não paga. A questão da penhora de remuneração do executado, soldo de policial militar, até efetiva quitação da dívida executada já foi exaustivamente debatida nos autos, chegando a ser julgada definitivamente por meio do agravo de instrumento no 0749748-90.2020.8.07.0000, que recebeu a seguinte ementa (ID 116683814 - origem): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DO SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE FIRMADA EM DECISÃO ANTERIOR. REITERAÇÃO DO PEDIDO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. CARACTERIZADA A INTENÇÃO DE REDISCUTIR QUESTÃO JÁ JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a questão referente à impenhorabilidade do salário foi enfrentada em decisão pretérita e, desse modo, encontra-se acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, não se justifica nova manifestação pelo Juízo de origem acerca do tema. 2. A reiteração de pedido idêntico por parte do agravante, nas mesmas circunstâncias em que operado o primeiro indeferimento, revela intenção de rediscutir questão já decidida e, especialmente, de alterar o entendimento exarado quanto à impossibilidade de penhora do salário do agravado, a fim de contornar a própria falta de zelo na interposição de anterior agravo de instrumento contra a primeira decisão negatória de sua pretensão, tendo em vista que o aludido recurso não foi conhecido por ausência de preparo. 3. Recurso conhecido e desprovido.” -g.n. No voto, restaram consignadas as diversas tentativas de reapreciação da matéria preclusa: “No dia 26 de junho de 2020 (ID 66333550 do processo de referência), em razão da não localização de bens do devedor passíveis de constrição, o exequente requereu a penhora de 50% (cinquenta por cento) da remuneração do executado, policial militar, até efetiva quitação da dívida executada. O Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga indeferiu o pedido, ao argumento de que a verba salarial é impenhorável e admitida somente excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia (ID 66804200 do processo de referência). Em 29 de julho de 2020, o exequente interpôs agravo de instrumento, distribuído a esta Relatoria, pretendendo a reforma do decisum para que fosse decretada a penhora de 50% (cinquenta por cento) do soldo do executado (ID 18192830 do processo n. 0727120-10.2020.8.07.0000). Diante do pleito para a concessão da justiça gratuita, o exequente foi intimado a fim de apresentar declaração de hipossuficiência e comprovar a real necessidade do benefício pleiteado, bem como, facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso (ID 18460292 do processo n. 0727120-10.2020.8.07.0000). Todavia, no dia 20 de agosto de 2020, o exequente deixou transcorrer in albis o prazo concedido (ID 18884447 do processo n. 0727120-10.2020.8.07.0000), sobrevindo decisão de não conhecimento do agravo de instrumento interposto em razão da deserção (ID 18902057 do processo n. 0727120-10.2020.8.07.0000). Em 16 de outubro de 2020, o exequente aviou novo petitório postulando a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado, com base no entendimento contido no REsp 1.806.438/STJ (ID 74772419 do processo de referência). O Juízo a quo proferiu a decisão ora impugnada nos seguintes termos (ID 75169633 do processo de referência): NADA a prover quanto ao requerimento, então ofertado em repetição, para se bloquear parcela do salário do devedor para se satisfazer o débito, cuja análise já ocorreu - indeferimento declinado na decisão id. 66804200- e, insatisfeito, o credor até ofertou recurso. O interposto agravo de instrumento não fora conhecido pelo Eg. TJDFT, conforme demonstra id. 73711436. Ausente atual indicação de bens, encaminhe-se o feito à suspensão pelo prazo de 1 (um) ano, segundo decisão id. 66804200 - parte final. Irresignado, o agravante interpõe o presente agravo de instrumento pleiteando a constrição de 50% (cinquenta por cento) do soldo do executado, ao fundamento de que é possível nova penhora de parte da remuneração do devedor, com base na interpretação dada pelo e. Superior Tribunal de Justiça ao art. 833, IV, do CPC no REsp 1.806.438, diante da comprovação de que tal medida não compromete a subsistência do agravado.” Dessa forma, não resta dúvida da preclusão quanto ao tema. O mesmo ocorre com relação ao pedido de suspensão da CNH do executado até quitação do débito ora perseguido. No requerimento de ID 109919140 - origem, o agravante pediu para “suspender a CNH do executado nos termos do art. 139-CPC, inciso IV”, do CPC. Na ocasião, fundamentou que “no caso em tela, é de se imaginar que se o executado usa a CNH para conduzir carro de luxo locado e não pago a locação é porque a CNH não tem relevância.” Foi então proferida a decisão ID 110899815 – origem, indeferindo o pedido nos seguintes termos: “Por meio da petição ID 109919140, a parte credora requereu, ainda, a suspensão da CNH do devedor, bem como meio coercitivo destinado ao adimplemento da obrigação de pagar objeto desta execução. O credor alega que o pleito ora formulado encontra base no art. 139, IV, do Código de Processo Civil. Pois bem. Nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, "o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". O dispositivo legal em referência visa a conferir efetividade aos comandos judiciais, pois confere ao juiz a possibilidade de adotar medidas executivas atípicas, de caráter indutivo, coercitivo, mandamental ou subrrogatória, com o objetivo de satisfazer o crédito objeto de execução judicial. Não se discute, nesse contexto, a possibilidade de o juiz determinar a suspensão/apreensão da CNH do devedor, impedindo-o temporariamente de conduzir veículo automotor, como medida atípica e coercitiva para obter a satisfação do crédito. Porém, a adoção dessa medida há de ser encarada, sempre, no campo da excepcionalidade, não podendo ser adotada de forma indiscriminada. Assim, cabe ao credor demonstrar que a adoção do meio atípico pretendido é necessária, útil e proporcional aos fins almejados, a saber, a satisfação do crédito objeto de execução forçada. Na hipótese descrita nestes autos, não há qualquer indicativo de que a medida verdadeiramente gravosa que a parte credora busca implementar - suspensão da CNH do devedor - terá o potencial de fazer cessar a resistência do executado em solver a dívida executada nesta demanda, de modo que, nesse aspecto, a medida revela-se inútil. Não apenas a inutilidade, mas também o descabimento e desproporcionalidade da medida também se revelam presentes quando o exequente, tal como na hipótese aqui descrita, não demonstra a pertinência do emprego de tais instrumentos com o fato de não alcançar o crédito que lhe é de direito. Sobre o tema, cite-se precedente do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: "A adoção de medidas executivas atípicas, previstas no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, tais como bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão/suspensão de passaporte e cancelamento de cartão de crédito, revela-se descabida e desproporcional quando o exequente não demonstra a pertinência do emprego de tais instrumentos com o fato de não alcançar o crédito que lhe é de direito" (Acórdão n.1076844, 07156525420178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 02/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Enfim, nem mesmo se demonstrou que o devedor é habilitado para conduzir veículo automotor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de apreensão da CNH do devedor. Prossiga-se no cumprimento da decisão de ID 108679135, para que haja a intimação do devedor para apresentar planilha atualizada, seguindo-se com a expedição de certidão para fins de protesto. Prazo de 5 (cinco) dias.” Contra essa decisão, não foi interposto recurso, deixando o agravante transcorrer in albis o prazo no dia “25/01/2022 23:59:59”. Em seguida, o agravante protocolou a petição de ID 114097210, requerendo “informação quanto à certidão de protesto deferida ao ID 108679135 e, tendo em vista o sistema SISBAJUD, requerer nova busca de ativos do executado”, sem tratar da questão. Portanto, aqui também não resta dúvida da preclusão quanto ao tema. Ademais, não prosperam os argumentos de que seria um fato novo a utilização da CNH para conduzir carro de luxo locado, visto que tal alegação consta de sua petição anterior, conforme narrado anteriormente. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram objeto de outros recursos julgados definitivamente. Na verdade, o que se observa dos autos é que o agravante está reiterando as mesmas pretensões deduzidas no processo originário, preclusas, e nos agravos de instrumentos no 0727120-10.2020.8.07.0000 e 0749748-90.2020.8.07.0000 por meio do presente recurso, o que gera a ocorrência de preclusão consumativa, em decorrência da interposição anterior de recurso cuja finalidade é a mesma. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CESSÃO FIDUCIÁRIA. BLOQUEIO DE VALORES DECORRENTES DE CONTRATO DE EMPREITADA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA CESSÃO. QUESTÃO DIRIMIDA EM ANTERIOR RECURSO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS COM IDÊNTICO OBJETO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. Pelo Princípio da Unirrecorribilidade, não se admite que uma parte interponha mais de um recurso de agravo de instrumento contra o mesmo entendimento adotado pelo Juízo de origem. O desprovimento de anterior agravo de instrumento, ao fundamento de que os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, em razão de interpretação conferida ao artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, não autoriza a interposição de novo recurso, contra decisão judicial que apenas reiterou o entendimento então firmado, em razão da preclusão consumativa operada.” (0702387-82.2017.8.07.0000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. PARTE CONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. LIMITES DE EXECUÇÃO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS. 1. Apreclusãoordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 3. Na hipótese dos autos, as questões relativas à prescrição e ilegitimidade ad causam e excesso de execução já foram analisadas e não impugnadas em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. [...]” (07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/09/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação da agravada para retirar alvará de levantamento dos valores depositados. 2. O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018). “[...] 3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...]” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017). NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator